Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713844-87.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ALINE SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FARIAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 5.787,29 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte nove centavos). 2) A recorrente alega error in procedendo, sob o argumento que houve supressão no seu direito de produzir prova oral. Sustenta que a dívida não é sua e que jamais teve contato pessoal com a recorrida, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Recurso próprio, tempestivo (ID 37788418) e com o preparo devidamente recolhido (ID 37788423 e 37788424). 3) Contrarrazões apresentadas (ID 37788428). 4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor. 5) Nos termos da sentença a recorrida comprovou que houve o empréstimo, por meio de seu cartão de crédito, da importância de R$ 8.680,59 em favor da ré, valor dividido em 6 parcelas de R$ 1.446,77, referente à aquisição de peças de vestuários junto à empresa Confecções Açucena LTDA., conforme documentos de IDs 37787493 e seguintes. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. O fato da nota fiscal no valor total de R$ 12.212,59 ter sido emitida em nome de Aline Soares dos Santos - ACS Comércio de Roupas, CNPJ n° 27.336.048/0001-21 (ID 37787498), por si só, não comprova que a ré não conhecia pessoalmente a recorrida ou mesmo que á dívida não foi por ela assumida, sobretudo pelo fato da autora ter comprovado que a recorrente efetuou o pagamento de parcela da dívida, conforme comprovante de ID 37787500. Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, devendo, portanto, a recorrente responder pela dívida contraída. 6) O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente deixou de informar nos autos qual fato pretendia comprovar por meio de prova testemunhal. No caso, verifica-se que as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de erro no procedimento. 7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8) Fica a parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. 9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607262, 07138448720228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Registre-se que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 39564754, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente